Tribunal: TJMT
Processo: 1021921-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021921-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART - CPF: 067.412.852-45 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. O. - CPF: 083.085.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E (ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO –
1) REVOGAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
–

SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES PRONTOS PARA VENDA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, ALÉM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (EM FASE RECURSAL) –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

2)

PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR
–
PRETEXTADA [HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP]
– GENITORA DE 06 (SEIS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INADMISSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INFANTES QUE NÃO ESTÃO DESAMPARADOS – MERCANCIA PRATICADO EM SUA RESIDÊNCIA NA PRESENÇA DOS MENORES – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta a existência da materialidade e fortes indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva voltada para prática do
tráfico de drogas.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

O fato de ser genitora de filhos menores de idade, por si só não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso que não restou demonstrado por meios probatórios que a paciente se enquadra na excepcionalidade para concessão da constrição domiciliar prevista em lei e conforme entendimento do Supremo Tribunal de Federal – STF [HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP].

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Renata Ormond de Melo
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 14/09/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em audiência de apresentação, foi convertida a prisão em flagrante por preventiva, visando resguardar a ordem pública.

Alega ausência de requisitos e carência de fundamentação idônea para embasar a custódia cautelar, visto que não há informações nos autos que a liberdade da beneficiária seja um risco para instrução criminal, ou até mesmo para ordem pública.

Pondera que a paciente não possui nenhuma condenação criminal transitada em julgado, sendo considerada primária na forma da lei, além de possuir endereço fixo, não representando nenhuma periculosidade por parte dela.

Sustenta que o presente caso se enquadra na imposição das medidas cautelares alternativas a prisão (art. 319 do CPP), ou a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a segregada possui 06 (seis) filhos menores, sendo que 05 (cinco) deles moram e dependam dos seus cuidados. (Idades: 12,10, 8,6 ,4 e 3 anos)

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, a paciente
Renata Ormond de Melo
,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar; no mérito, ratificação da ordem concedida em definitivo. (Id. 182583665)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
180333684
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
183881163)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Dr.

Roberto Aparecido Turin
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 184415696)

Sumário: Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de fundamentação e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, bem como que a paciente preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada a reiteração delituosa – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP não fere o princípio da presunção de inocência se presentes seus pressupostos e requisitos autorizadores- Prisão domiciliar – Impossibilidade – Paciente que não demonstrou ser imprescindível aos cuidados dos menores – Tráfico que ocorria na residência onde conviviam os menores–
Pela denegação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renata Ormond de Melo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência que:

“
SENHOR DELEGADO SEGUINDO A LINHA DE INVESTIGAÇÃO DO RELATÓRIO 2023.13.68514, HOJE NO PERÍODO DA
TARDE MONITORANDO A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART
VISUALIZAMOS ELE SE ENCONTRAR E ENTREGAR ALGO A DOIS INDIVÍDUOS. TAMBÉM ACOMPANHAMOS E VISUALIZAMOS QUANDO VITOR E O MENOR MAYCON ALVES OLIVEIRA FORAM DE MOTOCICLETA ATÉ O BAIRRO JARDIM CALIFORNIA E ENTREGARAM ALGO PARA UM INDIVÍDUO. QUE NENHUM DOS INDIVÍDUOS FORAM ABORDADOS POIS ESTÁVAMOS SOMENTE COM UMA EQUIPE POLICIAL, E NECESSITÁVAMOS ACOMPANHAR VITOR E MAYCON.
QUE EM CONTINUIDADE ACOMPANHAMOS VITOR E O MENOR MAYCON ATÉ A RESIDÊNCIA DE VITOR. QUE ASSIM QUE ENTRARAM NA RESIDÊNCIA REALIZAMOS ABORDAGEM NOS INDIVÍDUOS.

NA CASA ESTAVAM VITOR, MAYCOM, O IRMÃO MENOR DE VITOR, RENATA ORMOND DE MELO E TODOS OS SEUS FILHOS
, PESSOA ESSA QUE SEMPRE É ENCONTRADA RESIDINDO EM PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, E TAMBÉM JA FOI ENCONTRADA EM UM LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS DO COMANDO VERMELHO.

QUE REVISTAMOS A RESIDÊNCIA A PROCURA DO RESTANTE DO ENTORPECENTE QUE VITOR ESTÁ A VENDER, E
LOGRAMOS EXITO EM ENCONTRAR EM SEU QUARTO, EMBAIXO DE UMA MALA VÁRIAS PEDRAS GRANDE COM APARÊNCIA
,
CHEIRO E TEXTURA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DE UM ESTOJO DE ÓCULOS CONTENDO QUINZE INVÓLUCROS PLÁSTICO MENORES CONTENDO SUBSTÂNCIA SIMILAR AS PEDRAS ENCONTRADAS,
COM EMBALAGEM E TAMANHO PRÓPRIO PARA VENDA. QUE NO
FORRO DA CASA FOI ENCONTRADO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA DE COR PRETA, SIMILAR AO MODELO PT92 DA TAURUS.
QUE MAIS NADA FOI ENCONTRADO, ENCERRANDO-SE ASSIM A REVISTA E CONDUZIDOS OS ACUSADOS A 1ª DELEGACIA DE TANGARÁ DA SERRA.

QUE OS FILHOS DE RENATA ORMOND DE MELO FORAM ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR.

IMPORTANTE MENCIONAR QUE VITOR FOI PRESO PELA POLÍCIA MILITAR DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 ACUSADO TAMBÉM DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR, CONFORME O BO 2023.259075. OS POLICIAIS MILITARES ENCONTRARAM ENTORPECE EM QUANTIDADES EXPRESSIVAS COM ELE E OS DEMAIS CONDUZIDOS.

NA SAÍDA DA CASA DE VITOR ENCONTRAMOS SEU IRMÃO MAIOR, FILIPI JHONATAN DOS SANTOS GOULART E APÓS INSTADO INFORMOU QUE
RENATA ORMOND DE MELO É NAMORADA DO SEU IRMÃO VITOR
, E QUE FAZ SEMANAS QUE ELA ESTÁ RESIDINDO EM SUA CASA, E QUE NA DATA DE ONTEM, 13 DE SETEMBRO, OS FILHOS DELA FORAM TRAZIDOS DA CASA DA IRMÃO DE RENATA, PARA JUNTO DELA, E QUE VIERAM POR MEIO DE UM VEÍCULO DE MOBILDIADE URBANA POR APLICATIVO. IMPORTANTE MENCIONAR QUE UM DOS ELEMENTOS QUE VITOR REALIZA COM UM SUPOSTO USUÁRIO DE DROGA, OCORRE EM FRENTE A ESCOLA JADA TORRES QUE SE LOCALIZA NAS PROXIMIDADE DA SUA RESIDÊNCIA. ” (sic)

A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, visando resguardar a
ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva
, tendo em vista que a beneficiária possui diversas ações penais em andamento, além de uma condenação, inclusive, por tráfico de drogas.
Vejamos o teor da decisão,
in verbis
:

“(...) Quanto à conversão da prisão em flagrante, entendo estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de maneira que a converto em preventiva, considerando a quantidade de drogas apreendida, o que demonstra a gravidade em concreto da conduta da custodiada.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, pois muito embora não tenha sido apreendido quantidade vultosa de entorpecentes, pois foram localizados 02 (duas) unidades de pasta base de cocaína em pedras e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, em formatos de trouxinhas, prontas para serem realizadas o comércio, ambos com massa bruta total de 24,2g, em consulta ao sistema SEC fornecido pelo e. Tribunal de Justiça, é possível verificar que a custodiada RENATA ORMOND ostenta extensa ficha criminal. Registra-se que ela foi presa no dia 30/03/2023 pela suposta prática do crime de entorpecente, conforme APF de nº 1007731-76.2023.8.11.0055, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de algumas cautelares impostas, sendo que uma delas seria a “proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, principalmente rodoviária”.

Além disso, a custodiada RENATA também possui algumas ações penais em andamento, sendo: ação penal de nº 1011591-85.2023.8.11.0055, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/2006; ação penal de nº 1010864-29.2023.8.11.0055, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c art. 29 Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII c/c § 2º-A, I c/c art. 29 e art. 70 CP e art. 244- B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 CP, todos em concurso material, bem como fora condenada na ação penal de nº 1007955- 14.2023.8.11.0055 (que se encontra em fase recursal) a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(...) Ressalte-se ainda que, além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão e R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie, que indicam a suposta prática do delito de entorpecentes praticado pelos custodiados. Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações dos custodiados. Em arremate, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP. Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado RENATA ORMOND DE MELO e VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART. (...)”

Observa-se as informações prestadas pela Magistrada de origem,
in verbis:

“[...] Inicialmente, informo que a paciente RENATA ORMOND DE MELO foi presa em flagrante delito na data de 14/09/2023, juntamente com Vitor Emanuel dos Santos Goulart, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº 1013510-12.2023.8.11.0055.

A paciente foi submetida à audiência de custódia, ocasião em que esta Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, pois muito embora não tenha sido apreendida quantidade vultosa de entorpecentes com a paciente, pois foram localizados apenas 02 (duas) unidades de pasta base de cocaína em pedras e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, em formatos de trouxinhas, prontas para serem realizadas o comércio, ambos com massa bruta total de 24,2g, em consulta ao sistema SEC fornecido pelo e. Tribunal de Justiça, é possível verificar que a paciente RENATA ORMOND ostenta extensa ficha criminal.

Consigna-se que a paciente RENATA possui algumas ações penais em andamento, sendo: ação penal de nº 1011591-85.2023.8.11.0055, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/2006; ação penal de nº 1010864-29.2023.8.11.0055, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c art. 29 Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII c/c § 2º-A, I c/c art. 29 e art. 70 CP e art. 244- B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 CP, todos em concurso material, bem como fora condenada na ação penal de nº 1007955-14.2023.8.11.0055 (que se encontra em fase recursal) a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) diasmulta, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Outrossim, a paciente foi presa no dia 30/03/2023 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, conforme APF de nº 1007731-76.2023.8.11.0055, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de algumas cautelares impostas, dentre elas a “proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, principalmente rodoviária”.

Ressalte-se ainda que além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão e R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie, que indicam a suposta prática do delito de entorpecentes praticados pela paciente e o outro custodiado.

Com relação à prisão domiciliar pleiteado pela Defesa da paciente RENATA, esta Magistrada verificou que o exercício da maternidade pela flagranteada, supostamente coloca em risco o desenvolvimento de seus próprios filhos, porquanto faz de sua residência local para a traficância de entorpecentes. Logo, o cenário inicial declina que a demandada faz do crime o seu meio de vida, circunstância incompatível com a prisão domiciliar.

Além disso, o Promotor de Justiça que participou da audiência de custódia, Doutor Thiago Scarpellini, informou a esta Magistrada que todas as crianças encontram-se recolhidas em local adequado, na casa da criança e do adolescente.

Por fim, informo a Vossa Excelência que a paciente não formulou perante este Juízo de piso pedido de revogação de prisão preventiva e os autos atualmente estão em carga na Unidade Judiciária aguardando a conclusão do Inquérito Policial. [...]” (Id. 183881163)

No presente
writ,
busca-se pela revogação da custódia cautelar, sob argumento que a decisão se mostra carente de fundamentação idônea, além ausência de requisitos legais; subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar por se enquadrar nos moldes do art. 318 do CPP, eis que é genitora de 06 (seis) filhos menores de 12 (doze) anos idade.

Sem razão. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•
Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar da paciente, visando
garantir a ordem pública, em face da reiteração delitiva,
eis que a beneficiária responde por outros processos criminais em andamento e já foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (que se encontra em fase recursal),
evidenciando o
periculum libertatis
da mesma.

Ademais, vale frisar que no dia 30/03/2023 a paciente teria sido presa, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes (autos n.
APF de nº 1007731-76.2023.8.11.0055)
, sendo lhe concedida liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), quais sejam:
“proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, principalmente rodoviária”,
as quais não foram respeitadas, eis que voltou a cometer os mesmos delitos.

Ainda, ressalto que além das substâncias de entorpecentes apreendidas, compreendidas em [
02 (duas) unidades de pasta base de cocaína em pedras e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, em formatos de trouxinhas, prontas para serem realizadas o comércio, ambos com massa bruta total de 24,2g
]
, também foi localizada 01 (um) balança de precisão e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, indicando fazer do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade.

À propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Seguindo na mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Ainda, importante mencionar que também não procede substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como, pelo fato do delito ser praticado na presença dos filhos, colocando os infantes em situação de risco, demonstra que as medidas diversas previstas no art. 319 do CPP, deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido:

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016391-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Não
obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Com relação ao
pedido para
concessão da prisão domiciliar
, sob argumento de que a paciente é genitora de 06 filhos menores de 12 (doze) anos de idade (art. 318, V, CPP) [à princípio, um de 12 anos, 10 anos, 08 anos, 06 anos, 04 anos e 03 anos], alegando que 05 (cinco) deles, dependendo da mesma para os cuidados e sustento, também não merece prosperar. Explico.

Pois bem. Muito embora, a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
ABSOLUTO
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676)

Assim, a possibilidade de se excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

No caso em questão, não constato nos autos que os infantes estão desamparados com a prisão da mãe, muito pelo ao contrário, pois verifica-se nas informações prestadas pela Juíza de origem, que:
“o Promotor de Justiça que participou da audiência de custódia, Doutor Thiago Scarpellini, informou a esta Magistrada que todas as crianças encontram-se recolhidas em local adequado, na casa da criança e do adolescente”.

Insta consignar ainda, que na espécie do delito em questão, pode ser praticado até mesmo dentro da própria residência, como restou demonstrado nos autos, sendo este, justamente o ponto que coloca seus filhos em situação de risco, evidenciando totalmente contrária à
proteção integral a criança, conforme preconiza a Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Nesse sentido:

“[...] 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do (s) filho(s) menor(es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1001211-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“[...] O fato de ser genitora de filhos menores, de por si não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso.[...]
(N.U 1026407-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, e não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Renata Ormond de Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023